Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. USO DE ALGEMAS. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ABUSO DE PODER NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou ter comparecido ao posto de atendimento do Na Hora – Ceilândia/DF com a finalidade de retirar a segunda via do documento de identidade de um colega, o qual se encontrava impossibilitado de comparecer no local. E que, devido à ausência do protocolo original impresso, teve sua solicitação negada, razão pela qual solicitou a presença do chefe do setor, que lhe tratou de modo ríspido e irônico, em razão de, juntamente com seu companheiro, estar trajando bermuda e blusa regata. Informou, também, que as partes se exaltaram e trocaram provocações mútuas, tendo o funcionário público considerado a sua insistência em resolver a solicitação crime de desacato, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e que, embora não tenha apresentado qualquer resistência, foi algemado e, após o período estimado em 1h30min, restou conduzido, por três agentes, até a delegacia como um criminoso. Argumentou que a condução da situação pelo agente público deu-se de maneira desarrazoada e desproporcional e que os excessos cometidos configuraram ato ilícito. Assim, pleiteou o ressarcimento por alegados danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que o juízo sentenciante não analisou a integralidade das provas colacionadas aos autos, as quais se mostram aptas a atestar os fatos narrados. Entende, assim, que a sentença merece reforma a fim de que o Distrito Federal seja condenado na obrigação de indenizar-lhe pelos danos morais sofridos.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise de nulidade da sentença e da configuração responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral.

6. Em sua fundamentação, a sentença recorrida analisou as provas apresentadas nos autos, não se evidenciando a existência nulidade.

7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação.

8. No caso, a sentença concluiu que tanto as mídias, como as testemunhas ouvidas em juízo, atestam que a abordagem dos agentes públicos deu-se de maneira regular, diante da exaltação de ânimos no local, sem indícios de violência contra o demandante. Ressaltou-se, ademais, que não há elemento nos autos a permitir a conclusão de que a abordagem foi realizada de forma excessiva e desnecessária.

9. De fato, os documentos e vídeos colacionados aos autos não se mostram aptos a comprovar abusividade, ilegalidade ou excesso na atuação estatal, não tendo o demandante, assim, desincumbido-se do seu ônus probatório. Portanto, inexistente qualquer elemento de prova mínimo apto a demonstrar ato ilícito decorrente da atuação estatal, não há como se imputar responsabilidade civil ao Estado.

10. O contexto fático delineado não indica que houve emprego inadequado e indevido de algemas. Não restou evidenciado que o referido uso teve o objetivo de aviltar o cidadão, mas tão somente submetê-lo a custódia em razão de situação de exaltação de ânimos, alteração de tom de voz e proferimento de ofensas.

11. Conquanto arquivado o inquérito policial relacionado ao crime de resistência, bem como realizada transação penal nos autos do Termo Circunstanciado que apurava a conduta delitiva de desacato, não há que se falar em dever do Estado de indenizar se não comprovada sua ilegalidade ou o abuso de poder.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.